Tribunal: TJDFT
Processo: 0736513-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1- Não havendo disposição legal nem relação jurídica cuja natureza exija decisão uniforme para todos os interessados, não há que se falar em litisconsórcio necessário.
2- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).
3- Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa (CDC 14).
4- O reconhecimento de dano moral à pessoa jurídica exige a comprovação de violação à sua honra objetiva.
5- Deu-se parcial provimento ao apelo do réu.